Tribunal: CARF
Processo: 13820.720899/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720899/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.299 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ESCOLA CASTELO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS E NÃO REGULARIZADOS.
É condição para permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a inexistência de débitos exigíveis (art. 17, V, da Lei
Complementar no 123, de 2006), cujo prazo para regularização se extingue me
trinta dias contados da ciência do Ato Declaratório de Exclusão (art. 76, § 1o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) que
excluiu o sujeito passivo do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
com ciência em 13.09.2017 e efeitos a partir de 01.01.2018 (fls. 23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720899/2017-25
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720899/2017-25

A referida exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão da existência de débitos exigíveis e disponíveis
para consulta no Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fls. 23/133).
Em manifestação de inconformidade (fls. 2/22), o sujeito passivo informou que o
débito do Simples Nacional do período de apuração 01/2017 foi pago; que recolheu a diferença
do débito previdenciário da competência 02/2017 na RFB e na PGFN; que foi gerada guia para
pagamento das multas relativas a declarações não entregues ou entregues em atraso com
vencimento em 31.10.2017; que aguarda inclusão no Programa de Especial de Regularização
Tributária (PERT) até 31.10.2017 para regularização dos débitos não previdenciários inscritos
em Dívida Ativa da União.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o
contribuinte não regularizou os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional. (fls.
137/141).
Em Recurso Voluntário (fls. 145/150), o contribuinte faz considerações sobre a
ilegalidade e inconstitucionalidade do ADE de exclusão, em especial porque a Fazenda Pública
já possui elementos para cobrança das dívidas tributárias e que a exclusão ofende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica. Alega ainda
que o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser cabível a aplicação de sanções administrativas
para cobrança de tributos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 05.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 172),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 01.11.2018, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 144) é tempestivo e preenche os demais pressupostos processuais,
razão pela qual deve ser conhecido.
2. Mérito
A Recorrente em nenhum momento afasta contra a motivação que resultou na
expedição do ADE de exclusão, isto é, a existência de débitos exigíveis. Funda sua
argumentação em ilegalidades e inconstitucionalidades, em especial porque a Fazenda Pública já
possui elementos para cobrança das dívidas tributárias e que a exclusão ofende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720899/2017-25

Sobre esse argumento, ilegalidade e afronta a princípios constitucionais em face
da aplicação de lei vigente, no caso a LC no 123, 2006, ressalte-se que não cabe ao julgador
administrativo afastar a aplicação de lei sob argumento de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, foi editada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, registre-se, ao contrário do alegado pela Recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal considerou como constitucional a exigência de regularidade fiscal para
ingresso no Simples Nacional (RE no 627.543/RS, Tema no 363 – Impedimento à adesão ao
regime tributário do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com
pendências tributárias ou previdenciárias).
Retomando-se ao mérito, a exclusão do Simples Nacional decorreu da existência
de débitos com exigibilidade não suspensa, conforme ADE, cuja ciência deu-se em 13.09.2017
(fls. 23).
Conforme consignado na decisão de primeira instância, os débitos não foram
regularizados no prazo de trinta dias a contar da ciência do ato de exclusão, isto é, até
13.10.2017. Pelo contrário, conforme extrato de dívidas (fls. 29/133), os débitos que motivaram
a expedição do ADE não foram regularizados.
A motivação legal para exclusão encontra-se no art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
O prazo para regularização dos débitos que porventura impedem a opção se
encerra na data de opção, isto é, no mês de janeiro do respectivo ano-calendário, conforme
preceitua o art. 76 da então Resolução CGSN no 94, de 2011, por atribuição definida no § 6o do
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, aplicável ao fato:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720899/2017-25

a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da
ME e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 31, § 2o) (g.n.)
[...]
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital